Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710841-96.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Marcia Vilela Brostel contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação revisional proposta por ela contra Banco de Brasília S.A. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial (id 74490807). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 74491673). A apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 74491673. Ela recolheu as custas iniciais. Requer novamente a concessão do benefício da justiça gratuita em apelação (id 74491677 e 74491678). É o relatório. A questão referente à concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante encontra-se preclusa. A apelante propôs ação revisional contra Banco de Brasília S.A. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial (id 74490807). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 74491673). A apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 74491673. Insurge-se contra o indeferimento do requerimento de concessão do benefício apenas em apelação. A discussão está acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.[1] A questão foi decidida e não houve recurso quanto ao ponto. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o Juiz de apreciar a questão. Trata-se de regra que veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica, razoável duração do processo, boa-fé e lealdade no trâmite processual.[2] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. (...). (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que indefere o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça é impugnável por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. A apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id 74491673. Ela não trouxe fatos novos aptos a justificar novo requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita em apelação; ademais, efetuou o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com a hipossuficiência econômica alegada (id 75298821). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.235.